Tribunal: TJDFT
Processo: 0754311-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE CARÁTER TERATOLÓGICO OU ILEGALIDADE. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança sob o fundamento de que não restaram atendidos os requisitos necessários à propositura da ação mandamental, bem como ausência de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder específico.
2. Conforme previsto no artigo 19, inciso IV, da Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais – RITR), compete às Turmas Recursais Reunidas o julgamento de agravo interno contra decisão do relator e do Presidente das Turmas Recursais Reunidas. Igualmente, o artigo 1021 do CPC prevê o cabimento de agravo interno contra decisão monocrática do relator, e sua finalidade é levar o caso para julgamento do colegiado.
II- Questão em discussão
3. A questão posta em julgamento refere-se à análise do acerto da decisão monocrática proferida, que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por entender que é manifestamente inadmissível.
III – Razões de decidir
4. A decisão monocrática deve ser mantida. Afinal, pela análise do artigo 19, III, do RITR, conclui-se que é inadmissível o mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal, sobretudo porque a insurgência assume contornos de ação rescisória, a qual não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 59) e das Turmas Recursais Reunidas.
5. Some-se a isso o fato de que na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
6. No caso em apreço, o acórdão objeto de impugnação pela via do mandado de segurança não possui caráter teratológico ou sequer ilegalidade.
7. Logo, conclui-se que, para a admissão do Mandado de Segurança é necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha ferir direito líquido e certo do Impetrante, o que não se constata neste caso, conforme já disposto na decisão agravada.
8. Diante da inadequação da via eleita, vez que visa atacar acórdão de Turma Recursal, além da ausência de decisão judicial teratológica ou ilegal, bem como da ausência de direito líquido e certo, conclui-se pela manutenção da decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, vez que manifestamente inadmissível.
IV - Dispositivo
9. Agravo interno conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do artigo 46 da Lei 9.099/95.